Tribunal: TJMT
Processo: 1002932-80.2020.8.11.0059
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002932-80.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA SIMONE CINTRA DE MORAIS - CPF: 011.694.281-93 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), FLAVIA SIMONE CINTRA DE MORAIS - CPF: 011.694.281-93 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REPOSIÇÃO SALARIAL, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRETENSÃO DA RECLAMADA DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. ARTIGO 93 DA LEI COMPLEMENTAR N. 20/2005. PAGAMENTO DO REAJUSTE SALARIAL A PARTIR DE 01/06/2016. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 731/2016. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

Conforme Artigo 93 da Lei Complementar n. 20/2005, a base de cálculo do pagamento de adicional de insalubridade dos servidores deve ser efetuada sobre o vencimento básico.

A reposição salarial se encontra prevista na Lei Complementar Municipal nº 731/2016, sendo devido o pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração não concedida em tempo oportuno ao servidor, cujos cálculos deverão ser elaborados com obediência ao comando à respectiva norma legal.

Recurso da Reclamante provido. Recurso do Reclamado improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002932-80.2020.8.11.0059

Classe CNJ:

460

Origem:

1° Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT

Recorrente(s):

Flavia Simone Cintra De Morais e

Município de Confresa

Recorrida(s):

Flavia Simone Cintra De Morais e

Município de Confresa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2025

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para:

a) condenar o Município de Confresa a fazer a reposição salarial correspondente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração não concedidas em tempo oportuno a autora, devendo os cálculos serem elaborados com obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n° 731/2016;

b) pagamento de reflexos nas verbas remuneratórias que compõem os vencimentos da autora, a serem apurados em liquidação de sentença;

c) condenar o município requerido ao pagamento das parcelas acima descritas, de forma retroativa, devidas a partir da citação, porém limitadas ao prazo prescricional quinquenal.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Findando os litigantes vencidos e vencedores, cada uma das partes responsabilizar-se-á pelos honorários de sucumbência do advogado da parte adversa, que sendo necessário serão fixados na liquidação da sentença, distribuindo-se proporcionalmente entre elas (50% para cada) as despesas e custas processuais, nos termos do artigo 86, do CPC.

Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico no prazo de até cinco anos, contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Sem custas processuais ao município requerido, a teor do disposto no artigo 3º da Lei do Estado de Mato Grosso 7603/2001 e da jurisprudência do E. TJMT (Apelação/Remessa Necessária 30354/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 22/03/2018)”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora recorrente, ingressou com Ação de Cobrança em face do Município de Confresa/MT na qual aduz que é servidora pública municipal, no cargo de Farmacêutica, com posse em 02/07/2012. Alega que o Município não promoveu com sua progressão vertical e horizontal, bem como deixou de conceder revisão geral anual de sua remuneração, além de efetuar o pagamento do adicional de insalubridade com base nas horas trabalhadas, enquanto a norma municipal prevê o pagamento sobre o vencimento básico do servidor, requer o pagamento de verbas atrasadas e reflexos.

Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, vez que a base de cálculo utilizada pelo ente municipal está em desacordo com a norma legal.

O Município Reclamado, ora recorrente, sustenta que realizou a progressão de todos os servidores, cumprindo decisão judicial, bem como a reposição salarial e pagamento de reflexos nas verbas remuneratórias devem ser julgadas improcedentes, pois, o art. 37, inciso X da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n.º 37 afirma a impossibilidade do Poder Judiciário de substituir o legislador, bem como aduz se trata de coisa julgada por ter sido objeto de discussão em outra ação judicial proposta pelo sindicato dos servidores.

Nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja determinado o reajuste salarial e reflexos trabalhistas com efeitos retroativos, com observância ao estabelecido no art. 3º, da Lei Municipal n. 731/2016 e Súmula Vinculante n. 37.

Pois bem. A respeito do pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais de Confresa/MT, o direito está previsto na Lei Complementar nº 20/2005, em seu art. 93. Contudo, no caso dos autos, a discussão se limita acerca da base de cálculo utilizada pelo Município, o qual está efetuando o pagamento com base nas horas trabalhadas.

A Lei Complementar nº 20, de 28 de dezembro de 2005, em seu art. 93, que dispõe sobre a reestruturação do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Confresa e dá outras providências, estabelece que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja sobre o vencimento básico do servidor,
in verbis
:

Art. 93. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade,
devidos nos percentuais sobre o vencimento básico
de:

I - insalubridade nos seguintes percentuais:

a) 10% (dez por cento) para grau mínimo;

b) 15% (quinze por cento) para grau médio;

c) 20% (vinte por cento) para grau máximo.

II - periculosidade no percentual de 15% (quinze por cento).

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar pelo maior, vedada à acumulação dos mesmos.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

§ 3º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualizados de dois em dois anos.

Além desta, as Leis Complementares nº 101/2015 (Art. 74) e 102/2015 (Art. 83), as quais reestruturam o plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais da Saúde do Município preveem também preveem que a base de cálculo para o pagamento do referido adicional se dará sobre o vencimento básico do servidor:

Art. 74. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade,

devidos nos percentuais sobre o vencimento básico
. (LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015)

(...)

Art. 83. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade
,
devidos nos percentuais sobre o vencimento básico.

(LEI COMPLEMENTAR Nº 102, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015)

Deste modo, a base de cálculo adotada pelo Município, com base nas horas trabalhadas, viola a norma legal vigente, devendo o ente municipal ser condenado ao pagamento das diferenças de valores, todavia, respeitado o prazo prescricional e excluídos os períodos em que houve os corretos pagamentos, eis que consta nos autos que a autora recebeu corretamente o referido adicional a partir de setembro/2019.

Com relação à pretensão recursal do Município, a Lei Complementar nº 731/2016, a qual concedeu Revisão Geral Anual dos vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Confresa/MT, estabelece que:

“Art. 1º.
Fica concedida a revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Confresa - MT, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, no percentual de 8% (oito por cento), a serem pagos
da seguinte forma:

a) 2% (dois por cento), a serem pagos retroativos a 01 de junho de 2016;

b) 2% (dois por cento), a serem concedidos em 01 de novembro de 2016;

c) 4% (quatro por cento), a serem concedidos em 01 de março de 2017.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, ficando autorizadas as suplementações que se fizerem necessárias, nos termos da Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2016.”.

Analisando os autos, verifico que o juízo ‘
a quo’
condenou o Município ao proceder com o reajuste salarial, em obediência a Lei Municipal citada acima, de modo que seus efeitos se darão a partir de 01/06/2016, em conformidade com o art. 3º da referida norma legal, sendo assim não houve condenação ao reajuste de período anterior a vigência da lei, sendo estritamente estabelecido que o reajuste se dará nos termos da norma legal, portanto, escorreita a sentença.

De igual modo, as demais verbas remuneratórias serão calculadas com base nos valores a serem recebidos
após
as progressões (horizontal e vertical) estabelecidas nas Leis Complementares e sobre elas incidirá o reajuste salarial concedido pela Lei Municipal nº 731/2016, a qual, ressalto que seus efeitos se dará a partir de 01/06/2016, em observância a Lei supramencionada.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO.

FAZENDA PÚBLICA. PERDA DO OBJETO NÃO CARACTERIZADA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PRETENSÃO FOI CONCRETAMENTE ATENDIDA. COISA JULGADA DE AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PLETO COLETIVO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INEXISTÊNCIA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos: "(...)”

2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) houve perda do objeto da elevação de classe e nível, visto que a progressão já foi realizada para todos os servidores do município; b) há coisa julgada, pois o pedido de reposição salarial já foi julgado improcedente nos autos 1001030-63.2018.8.11.0059. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a perda do objeto e a coisa julgada.

3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.

Perda do objeto.

Quando a parte reclamante postula progressão funcional e a parte reclamada reconhece que todos os servidores já foram contemplados com esse direito, mas não comprova que a parte reclamante teve sua pretensão concretamente atendida, não há perda do objeto. No presente caso, a parte reclamada não comprovou que a parte reclamante efetivamente obteve progressão na função nos termos do pleito inicial, razão pela qual permanece íntegro o interesse processual.

5. Coisa julgada de ação coletiva. Os efeitos da coisa julgada nas ações coletivas dependem diretamente da natureza do direito tutelado. Em se tratando de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, caso a improcedência do pedido se dê por insuficiência de provas, qualquer legitimado poderá ajuizar nova ação com idêntico fundamento, valendo-se de novas provas (arts. 16 da Lei 7.347/1985 e 103 da Lei 8.078/95). Em se tratando de direito coletivo individual homogêneo e sendo a ação coletiva julgada improcedente, os efeitos da coisa julgada não afetam os interessados que não tiverem intervindo no processo coletivo como litisconsortes (art. 104 da Lei 8078/95 e STJ AgInt no REsp n. 1.849.836/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.). No caso concreto, verifica-se que: a) a ação envolve direitos individuais homogêneos, já que se trata de direitos divisíveis de servidores públicos; b) a ação coletiva (autos 1001030-63.2018.811.0059) foi julgada improcedente; e c) a parte reclamante não interveio no processo coletivo como litisconsorte. Portanto, a coisa julgada não atinge a reclamante e a presente ação pode ser julgada normalmente.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Sucumbência.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1001284-02.2019.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL DE CONFRESA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEI COMPLEMENTAR N.° 020/2005 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos para tanto, deve ser concedido ao autor recorrido o direito à progressão horizontal e vertical, bem como às diferenças salariais e reflexos decorrentes da ascensão no cargo que exerce.

(N.U 1001651-89.2020.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CONFRESA. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA . SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL DA CLASSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR O ENQUADRAMENTO DEVIDO . DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .

1- Ausente demonstração de que a parte autora obteve a progressão na função conforme solicitado inicialmente, mantem-se o interesse processual.

2 – Restando comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos para tanto, deve ser concedido ao autor o direito à progressão horizontal e vertical, bem assim às diferenças salariais e reflexos decorrentes da ascensão no cargo que exerce, nos termos da Lei Complementar 102/2015.

3-
No caso, prevalece o disposto pela Lei Complementar Municipal nº 731/2016: “Art. 1º . Fica concedida a revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Confresa - MT, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, no percentual de 8% (oito por cento), a serem pagos da seguinte forma: a) 2% (dois por cento), a serem pagos retroativos a 01 de junho de 2016; b) 2% (dois por cento), a serem concedidos em 01 de novembro de 2016; c) 4% (quatro por cento), a serem concedidos em 01 de março de 2017. Art. 2º .
As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, ficando autorizadas as suplementações que se fizerem necessárias, nos termos da Lei. Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2016”.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c .c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c . art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5 .3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no § 2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4 .º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 00049641720168110059, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2024)

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante e
condeno
o

Município ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, devendo ser tomado como base de cálculo o vencimento básico da servidora, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, deduzidas as pagas e prescritas e, juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional. E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Reclamado e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025